Tribunal: TCU
Processo: 001.814/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 515/2021-TCU-Plenário Trata-se de pedido de prorrogação de prazo formulado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nos termos da peça 85, para atendimento ao disposto no Ofício de Notificação de Acórdão 15011/2020-TCU/Seproc (peça 69). Considerando que a requerente destaca que está enfrentando dificuldades impostas pela crise do novo coronavírus; Considerando que a agência está na linha de frente da superação da pandemia, com o recebimento de demanda extraordinária; Considerando a relevância da atuação da Anvisa no atual cenário pandêmico; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e" , do Regimento Interno do TCU, em deferir, em caráter excepcional, o pedido de prorrogação de prazo formulado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por mais 180 (cento e oitenta) dias, para atendimento ao disposto no Ofício de Notificação de Acórdão 15011/2020-TCU/Seproc (peça 69), em atendimento ao Acórdão 732/2020-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 001.814/2019-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Alessandra Bastos Soares (XXX.936.577-XX); Fernando Mendes Garcia Neto (XXX.358.598-XX); Ivo Bucaresky (XXX.077.087-XX); Jarbas Barbosa da Silva Junior (XXX.884.394-XX); Renato Alencar Porto (XXX.399.061-XX); William Dib (XXX.336.318-XX) 1.2. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.